Tribunal: TJMT
Processo: 0003019-86.2017.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003019-86.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VALDIR ANTONIO GRANDO - CPF: 055.884.640-87 (APELADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA AMBIENTAL — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO — INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — INTIMAÇÃO VIA EDITAL — CONSTITUIÇÃO DE PATRONO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA — INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES — PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

1. Devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, de sorte que deverá, nessa ordem, ser intimado pessoalmente; por meio do seu representante legal; por carta registrada com aviso de recebimento; ou, finalmente, por edital, apenas caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado. Trata-se de previsão expressa do art. 120 da
Lei Complementar n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente em Mato Grosso).

2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço.

3.
In casu,
restou comprovado nos autos que o órgão ambiental notificou o autor junto ao endereço cadastrado no órgão ambiental, o que é valido, conforme precedentes desta Corte.

4. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, não se pode reconhecer a existência de nulidade sem que tenha ocorrido efetivo prejuízo às partes. No caso, restou comprovado que, a despeito da notificação pela via editalícia, o recorrido teve ciência do processo administrativo e constituiu patrono, em seus autos, para fins expressos de apresentação de defesa. Não tendo sido apresentada defesa administrativa, apesar da obtenção de cópia dos autos e também da carga dos mesmos, bem como não tendo sido arguida na seara administrativa a nulidade da notificação por edital, não se pode admitir sua oposição pela via judicial, dada a nítida ausência de prejuízo.

5. Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
Valdir Antônio Grando
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante pugna inexistência de nulidade a macular o processo administrativo de que resultou a multa aplicada ao apelado. Requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 79196246).

Em parecer, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 84526487).

Os autos foram encaminhados à Câmara Temporária de Direito Público (id. 119624492).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
Valdir Antônio Grando
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, o recorrido,
Valdir Antônio Grando
, ajuizou Ação Anulatória em face do recorrente com vistas à desconstituição da Decisão Administrativa n. 1.655/SUOR/SEMA/2016, exarada no bojo do Processo Administrativo n. 167926/06 em que, com base no Auto de Infração n. 120955, se examinava a responsabilidade civil do recorrido pelo desmate de 494,74 hectares de área de reserva legal, no ano de 2005, sem a devida autorização do órgão ambiental.

Sem contestar o dano ambiental em questão, o recorrido defendia a nulidade da decisão sob alegação de inconstitucionalidade indireta do Decreto Federal n. 3.179/99; de incompetência do agente administrativo responsável pela lavratura do Auto de Infração; e de cerceamento de defesa no âmbito do Processo Administrativo.

Em sentença, o juízo
a quo
afastou as alegações de inconstitucionalidade e de incompetência, mas acolheu a tese de nulidade do Processo Administrativo em razão de cerceamento de defesa, tendo em vista que a notificação do recorrido se deu por edital.

Nos termos da decisão:

Numa análise acurada dos documentos que instruem a inicial, constata-se que
a Administração Pública atuou com equívoco quando confeccionou as aludidas correspondências
(fl. 33, 47 e 68), uma vez que nelas constaram como destino o Município de Canarana (MT), quando o certo seria o Município de Rio Verde (GO), Rua 27, n. 734, Bairro Vila Baylão, conforme se extrai da procuração juntada pela parte autuada/requerente nos próprios autos do Processo Administrativo n. 167.926/2006 (fls. 40/43), corroborado, ainda, com a qualificação descrita na presente inicial (fl. 04).

[...]

Em razão da
incorreção da localidade
que constou nas correspondências que tinham por finalidade a notificação da parte autuada/requerente, notadamente para a produção de atos no Processo Administrativo n. 167.926/2006,
a Administração Pública promoveu a sua notificação ficta, pois materializada via edital (fls. 45/46 e 71/72), frustrando, desse modo, a notificação pessoal, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

[...]

Por fim, reforça-se que, inobstante os equívocos realizados durante a fase de instrução do Processo Administrativo n. 167926/2006, especificamente com o envio de correspondências para endereço diverso daquele informado ao órgão ambiental estadual – Município de Canarana (MT), quando o certo seria o Município de Rio Verde (GO) –, a Administração Pública
promoveu, adequadamente, a notificação pessoal da parte autuada/requerente (fl. 84) e do seu procurador constituído (fl. 88) para o pagamento do valor da multa que lhe foi aplicada
, conforme termos especificados nos Ofícios números 1120 e 1121/CAR/SEMA/2017, ambos datados de 13.4.2017 (fls. 81 e 82, respectivamente).

Dessa forma, verifica-se que as notificações da parte requerente durante a fase de instrução do Processo Administrativo n. 167926/2006, por meio de publicação oficial,
contrariaram os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, inexistindo certeza de sua ciência
.

Importante registrar que a ausência de notificação válida ensejou a
declaração de revelia da parte requerente nos autos do Processo Administrativo n. 167.926
(fl. 65/66), sendo proferida a Decisão Administrativa n. 1.655/SUNOR/SEMA/2016 (fl. 78) em 1o.9.2016, homologada pela autoridade administrativa em 20.9.2016 (fl. 78-v), com a imposição de penalidade de multa fixada no Auto de Infração n. 103.955, com
flagrante cerceamento de defesa
.

[...]

Nesses termos, concluo que o ato administrativo, consubstanciado no Processo Administrativo n. 167.926/2006 e dele decorrentes, mormente a Decisão Administrativa n. 1.655/SUNOR/SEMA/2016 (fl. 78), são
nulos, por conter vício em seu elemento forma, tendo em vista que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada a respeito do Auto de Infração n. 102.955 de 13.7.2006
.

[...]

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 160/164), por conseguinte,
DECLARO nulo o Processo Administrativo n. 167.926/2006, instaurado em 24.7.2006, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte requerente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito
, mormente em relação à lavratura do Auto de Infração n. 102.955 de 13.7.2006, por conseguinte, nula a Decisão Administrativa n. 1.655/SUNOR/SEMA/2016, proferida em 1o.9.2016 no aludido processo administrativo

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Em recurso, o
Estado de Mato Grosso
se insurgiu contra a sentença, defendendo, em síntese, a inexistência de nulidade no Processo Administrativo, tendo em vista a utilização do endereço constante no Auto de Infração para outras comunicações com o recorrido, que resultaram frutíferas; bem como a ausência de prejuízo ao recorrido, que constituiu procurador no bojo do Processo Administrativo tendo, no entanto, deixado transcorrer os prazos para apresentação de defesa.

Em parecer, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou em termos correlatos, entendendo pela inexistência de prejuízo ao recorrido e, consequentemente, de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório capaz de ensejar a nulidade do Processo Administrativo (id. 84526487).

Pois bem.

Como é cediço, após a lavratura do Auto de Infração, o órgão ambiental competente deve promover a notificação do autuado por meios que assegurem sua inequívoca ciência, assim como a intimação acerca de todas as fases do processo, sob pena de nulidade do Auto de Infração ou do Processo Administrativo dele decorrente.

A Lei Complementar n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente em Mato Grosso), alterada pela LCE n. 232/05, ao disciplinar o procedimento administrativo, assim prevê:

Art. 120 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Vale dizer, a legislação preconiza que os meios de notificação devam seguir uma ordem, sendo factível se valer da notificação editalícia somente após exauridas todas as tentativas de se localizar o autuado.

Compulsando os autos e analisando o auto de infração n. 102.955, lavrado em 13.7.2006 (fl. 32) em razão da constatação de desmatamento no imóvel rural pertencente a parte requerente, denominado Fazenda Gabriela, localizada no Município de Querência (MT), verifica-se que consta a
Rua 27, no 734, Vila Bailão, Município de Canarana (MT)
como endereço da parte autuada para o recebimento de correspondência.

Infere-se do Processo Administrativo n. 167.926/2006 que a Administração Pública enviou, em duas oportunidades, correspondências com aviso de recebimento para o endereço acima mencionado, visando, no primeiro momento, à cientificação da parte autuada/requerente a respeito do Auto de Infração n. 102.955 e, no segundo, a notificação para que ela apresentasse alegações finais. Nota-se que os documentos constantes às fls. 47 e 68/70 indicam que as correspondências acima mencionadas foram devolvidas pela empresa de serviço postal, ensejando, desse modo, a realização de notificações via edital (fls. 45/46 e 71/72) da parte autuada/requerente.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a notificação é eficaz se encaminhada no endereço informado pelo infrator, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO MBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – INOCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais, lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à sua vigência.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

(N.U 0003841-07.2019.8.11.0082, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Em que pese a argumentação, o que se verifica dos autos é que a correspondência foi encaminhada ao endereço conhecido pelo órgão ambiental competente. Diante de ter restado esta infrutífera, houve notificação por edital.

Demais disso, é dever da parte manter o endereço atualizado junto à SEMA-MT. Em juízo de cognição sumária, a aridez probatória não permite a desconstrução da presunção de veracidade dos atos administrativos – referente à inserção do endereço da parte nos cadastros do órgão governamental.

Ademais, não pode ser menosprezado o fato de que, a despeito da citação editalícia, houve, no bojo do Processo Administrativo, regular constituição de patrono para defesa do recorrido (id. 79196238, p. 39), em 11 de novembro de 2008.

Em sua primeira manifestação no Processo, inclusive, o advogado constituído pelo recorrido requereu cópia integral do processo precisamente para a propositura de defesa, não alegando qualquer nulidade referente à intimação por edital.

Assim, não tendo sido apresentada a referida defesa, por mera liberalidade ou mesmo por inércia, não se pode reconhecer razão à alegação do recorrido, em sede judicial, de qualquer constrição ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Do Processo Administrativo, verifica-se, inclusive, em momentos anteriores ao proferimento da decisão, pedidos para cópia dos autos, bem como carga dos mesmos, por parte do procurador constituído, a suficientemente demonstrar não apenas a ciência do recorrido acerca do Processo quanto, por outro lado, sua possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa (id. 79196238, pp. 42, 50).

Afinal, no âmbito dos processos administrativos, deve ser também observado o princípio da instrumentalidade das formas, conforme o qual a arguição de nulidade depende de comprovado prejuízo às partes.

Conforme já decidido por este Tribunal:

[...] Não basta deduzir alegações de nulidade de ato processual, por suposta ausência de formalidade legal, pois adotamos no direito positivo a máxima “pas de nullité sans grief”, ou seja,
é necessário e imperioso que o interessado na nulidade do ato demonstre o prejuízo sofrido, não bastando a alegação de eventual cerceamento de defesa ou de não cumprimento, como dito, de mera formalidade legal
.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

Tratando-se de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3°). [...].

(N.U 0002520-39.2007.8.11.0087, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

De igual forma:

[...]
Presentes indícios suficientes da existência de irregularidade na notificação do infrator no processo administrativo ambiental, com demonstração do prejuízo decorrente do cerceamento de defesa
, além de garantido o juízo com indicação de bem imóvel avaliado em valor superior ao da multa ambiental, possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública. [...].

(N.U 1012792-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021). (Grifo nosso).

Nos autos, comprovada a ciência do recorrido acerca do Processo Administrativo, a despeito da citação editalícia sem o esgotamento das demais formas de notificação, com a apta constituição de patrono para fins expressos de apresentação de defesa, não se vislumbra qualquer prejuízo capaz de ensejar a nulidade do Processo.

Tendo se abstido de apresentar sua defesa administrativa, sem ter, nos presentes autos, justificado tal opção, o recorrido não pode, evidentemente, beneficiar-se da alegação de cerceamento de seu direito de defesa.

Tendo sido conduzido com respeito ao contraditório e à ampla defesa, o processo administrativo em questão não é eivado de qualquer nulidade.

Portanto, CONCEDO PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em atenção ao art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, condeno o recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022